Tribunal: TJSP
Processo: 2247886-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DE PASSAPORTE, CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS VISANDO CORTAR LINHAS DE CRÉDITO - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Providências que não se prestam à obtenção de recursos ou bens para satisfazer a execução e implicam em violação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, APREENSÃO DE PASSAPORTE, CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS VISANDO CORTAR LINHAS DE CRÉDITO - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Providências que não se prestam à obtenção de recursos ou bens para satisfazer a execução e implicam em violação dos princípios da dignidade humana e da liberdade de ir e vir - Verdadeira capitis diminutio não prevista no título ou no ordenamento jurídico - Pretensão não razoável, exagerada e desproporcional - O devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações e não com sua liberdade pessoal - Decisão mantida - Recurso desprovido.